Tribunal: TJSP
Processo: 1070983-81.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
r e aposentadoria. Vedação legal a seu recebimento cumulado, nos termos do art. 9o, parágrafo único, da Lei no 6.367/76. Contudo, "in casu", a cessação do benefício acidentário é indevida, porquanto realizada após o prazo decadencial de dez anos previsto no art. 103-A da Lei no 8.213/91. Inexigível o débito por meio da qual a autarquia pretendia cobrar os valores pagos em razão do recebimento cumulado. Sentença reformada, com a determinação do restabelecimento do benefício cessado e ao pagamento dos valores em atraso, corrigidos e acrescidos de juros de mora.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009, inclusive com a alteração promovida pela Lei no 12.703/2012. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual a ser fixado em fase de liquidação. Inteligência do art. 85, § 3o e § 4o, II do CPC. Base de cálculo da verba honorária que deverá se limitar às prestações acumuladas até a data do acórdão, haja vista as recentes decisões monocráticas proferidas pelo STJ que reafirmam a aplicação da Súmula 111 daquela Corte mesmo na vigência do CPC/2015.

Recurso de apelação provido.
(TJSP; Apelação Cível 1070983-81.2019.8.26.0053; Relator (a): Nuncio Theophilo Neto; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 09/10/2020; Data de Registro: 09/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Nuncio Theophilo Neto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/10/2020

Data de publicação:

09/10/2020

Ementa:
APELAÇÃO – CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. Auxílio-suplementar e aposentadoria. Vedação legal a seu recebimento cumulado, nos termos do art. 9o, parágrafo único, da Lei no 6.367/76. Contudo, "in casu", a cessação do benefício acidentário é indevida, porquanto realizada após o prazo decadencial de dez anos previsto no art. 103-A da Lei no 8.213/91. Inexigível o débito por meio da qual a autarquia

Ementa:
APELAÇÃO – CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. Auxílio-suplementar e aposentadoria. Vedação legal a seu recebimento cumulado, nos termos do art. 9o, parágrafo único, da Lei no 6.367/76. Contudo, "in casu", a cessação do benefício acidentário é indevida, porquanto realizada após o prazo decadencial de dez anos previsto no art. 103-A da Lei no 8.213/91. Inexigível o débito por meio da qual a autarquia pretendia cobrar os valores pagos em razão do recebimento cumulado. Sentença reformada, com a determinação do restabelecimento do benefício cessado e ao pagamento dos valores em atraso, corrigidos e acrescidos de juros de mora.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009, inclusive com a alteração promovida pela Lei no 12.703/2012. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual a ser fixado em fase de liquidação. Inteligência do art. 85, § 3o e § 4o, II do CPC. Base de cálculo da verba honorária que deverá se limitar às prestações acumuladas até a data do acórdão, haja vista as recentes decisões monocráticas proferidas pelo STJ que reafirmam a aplicação da Súmula 111 daquela Corte mesmo na vigência do CPC/2015.

Recurso de apelação provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1070983-81.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ
TOMAZ DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070983-81.2019.8.26.0053 -Voto no 17662
2
VOTO No 17662
Apelação: 1070983-81.2019.8.26.0053
Origem: 3a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca da Capital
Apelante: José Tomaz de Lima
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
APELAÇÃO – CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. Auxílio-
suplementar e aposentadoria. Vedação legal a seu
recebimento cumulado, nos termos do art. 9o, parágrafo
único, da Lei no 6.367/76. Contudo, “in casu”, a cessação
do benefício acidentário é indevida, porquanto realizada
após o prazo decadencial de dez anos previsto no art. 103-
A da Lei no 8.213/91. Inexigível o débito por meio da qual a
autarquia pretendia cobrar os valores pagos em razão do
recebimento cumulado. Sentença reformada, com a
determinação do restabelecimento do benefício cessado e
ao pagamento dos valores em atraso, corrigidos e
acrescidos de juros de mora.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida
pela Lei 11.960/2009, inclusive com a alteração promovida
pela Lei no 12.703/2012. Correção monetária que deve
seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento
do RE 870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS.
Percentual a ser fixado em fase de liquidação. Inteligência
do art. 85, § 3o e § 4o, II do CPC. Base de cálculo da verba
honorária que deverá se limitar às prestações acumuladas
até a data do acórdão, haja vista as recentes decisões
monocráticas proferidas pelo STJ que reafirmam a
aplicação da Súmula 111 daquela Corte mesmo na
vigência do CPC/2015.
Recurso de apelação provido.
Vistos, etc...
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença de fls. 69/72, que julgou improcedente a ação ajuizada por José Tomaz de
Lima em face do INSS no que se refere ao pedido de declaração da decadência do
direito do INSS à cessação de seu benefício e determinou a suspensão do
julgamento com relação ao pedido de anulação da cobrança dos valores cobrados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070983-81.2019.8.26.0053 -Voto no 17662
3
pela autarquia em razão do recebimento cumulativo dos benefícios de auxílio-
suplementar e aposentadoria até a definição do Tema 979 do STJ.
Em seu recurso o segurado alega que deve ser
reconhecida a decadência do direito da autarquia à cessação de seu benefício de
auxílio-suplementar, pois a data de início de sua aposentadoria ocorreu ao ano de
1998. Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença e
reconhecer a ocorrência da decadência para a prática do ato de cessação de seu
benefício, bem como para declarar extinto o direito de cobrar os valores já pagos.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Os
autos
não
foram
encaminhados
à
douta
Procuradoria de Justiça, em razão do Ato Normativo no 354-PGJ-CGMP-CPJ.
Relatados.
O recurso comporta provimento.
De plano, ressalte-se que, em sendo o caso de reforma
da sentença, pelas razões que serão a seguir expostas, consequentemente não há
que se falar na suspensão do andamento do processo na parte relativa aos
descontos dos valores recebidos de boa-fé pelo segurado, na medida em que as
parcelas eram realmente devidas, o que difere o presente caso daquele tratado no
Tema Repetitivo no 979 do STJ.
Dos autos se extrai que o autor era beneficiário de um
auxílio-suplementar por acidente do trabalho desde o dia 1o de maio de 1991 e
também de uma aposentadoria por tempo de contribuição desde o dia 30 de
outubro de 1998 - data de início do pagamento em 01/09/2002 (fls. 36) - , sendo
que seu benefício acidentário foi suspenso pela autarquia no ano de 2019, sob a
justificativa de que seria vedada a cumulação de ambos os benefícios.
Pois bem.
Não se desconhece que o auxílio-suplementar era
regido pela Lei no 6.367/76, a qual previa expressamente a sua inacumulabilidade
com aposentadoria de qualquer espécie:
Art. 9o O acidentado do trabalho que, após a
consolidação
das
lesões
resultantes
do
acidente,
apresentar, como seqüelas definitivas, perdas anatômicas
ou redução da capacidade funcional, constantes de relação
previamente elaborada pelo Ministério da Previdência e
Assistência Social (MPAS), as quais, embora não impedindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070983-81.2019.8.26.0053 -Voto no 17662
4
o
desempenho
da
mesma
atividade,
demandem,
permanentemente, maior esforço na realização do
trabalho, fará jus, a partir da cessação do auxílio-doença, a
um auxílio mensal que corresponderá a 20% (vinte por
cento) do valor de que trata o inciso II do Artigo 5o desta
lei, observando o disposto no § 4o do mesmo artigo.
Parágrafo
único.
Esse
benefício
cessará
com
a
aposentadoria do acidentado e seu valor não será
incluído no cálculo de pensão. (grifou-se)

Nem por isso, contudo, podia o INSS cessar a auxílio-
suplementar do qual o segurado era beneficiário.
Isso porque o art. 103-A da Lei no 8.213/91 prevê
prazo decadencial de dez anos para que a autarquia anule “os atos administrativos
de que decorram efeitos favoráveis para os seus beneficiários decai em dez anos,
contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé”.
No caso em tela, era permitido ao INSS cessar o auxílio-
suplementar do autor desde o dia em que iniciou o pagamento da aposentadoria,
haja vista ser inequívoca a ausência de má-fé por parte do segurado.
Assim sendo, a data limite para o cancelamento do
benefício acidentário inacumulável com a aposentadoria seria o dia 1o de setembro
de 2012 - dez anos a contar do início do pagamento da aposentadoria, por força
do disposto no art. 103-A, § 1o, da Lei no 8.213/911 - , de maneira que foi indevida
a cessação do auxílio-suplementar em 2019.
Portanto, mais uma vez respeitado entendimento
contrário, há que se reconhecer que assiste razão ao autor quando alega que o INSS
decaiu de seu direito de revogar o ato administrativo que concedeu o benefício
acidentário, fazendo jus o segurado ao restabelecimento de seu auxílio-
suplementar.
Consequentemente, não há que se falar na restituição
dos valores pagos a título de benefício acidentário, de maneira que deve ser
reconhecida a inexigibilidade do débito cobrado pela autarquia no valor de R$
25.172,21 (fls. 14).
Destarte, não sendo lícito à autarquia proceder aos
descontos, por conseguinte todas as parcelas eventualmente já descontadas devem
ser restituídas, assim como os valores não pagos a título de auxílio-suplementar
desde a indevida cessação, com acréscimo de juros e correção monetária,
1 Art. 103-A. O direito da Previdência Social de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os seus
beneficiários decai em dez anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.
§ 1o No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo decadencial contar-se-á da percepção do primeiro pagamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070983-81.2019.8.26.0053 -Voto no 17662
5
computados na forma a seguir disposta.
Os juros de mora, contados a partir da citação2, devem
incidir globalmente até tal marco processual e, após, decrescentemente, mês a
mês, conforme o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação
conferida pela Lei no 11.960/2009, inclusive com as alterações promovidas pelo art.
1o da Lei no 12.703/2012.
Com relação à atualização monetária, há que se
observar o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE
870.947/SE – Tema 810 da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial
não se presta a exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde
o dia 30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não-modulação dos
efeitos da decisão.
Observe-se que não se desconhece que o Superior
Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema no 905 dos recursos especiais repetitivos, fixou
a tese de que a correção monetária, nas condenações de natureza previdenciária
impostas à Fazenda Pública, deveria seguir o INPC; contudo, tendo em vista o
aparente conflito entre tal decisão e o determinado pelo STF no Tema 810 da
repercussão geral, deve prevalecer o índice estabelecido pelo Pretório Excelso,
razão pela qual a atualização monetária do caso presente deverá ser feita pelo IPCA-
E.
Neste sentido já vem decidindo o Supremo, a exemplo
da recente decisão monocrática, de lavra do Ministro Marco Aurélio, proferida após
o julgamento definitivo do Tema no 810, que reafirmou o entendimento de que o
índice a ser aplicado nas ações acidentárias é de fato o IPCA-E, e não o INPC,
divergindo, portanto, do posicionamento do STJ:
DECISÃO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO

CORREÇÃO
MONETÁRIA
FAZENDA PÚBLICA
CONDENAÇÃO

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PROVIMENTO.
1. Afasto a suspensão anteriormente determinada.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou
o entendimento do Juízo assentando a atualização
monetária pela taxa referencial da poupança.
3. O acórdão recorrido está em dissonância com a óptica
do Supremo. No julgamento do recurso extraordinário no
870.947, sob a sistemática da repercussão geral Tema
810 assentou o Tribunal, sem modulação de efeitos, que
2 Súmula 204 do STJ: Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070983-81.2019.8.26.0053 -Voto no 17662
6
o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade.
4. Ante o precedente do Plenário, julgo, desde logo, o
extraordinário,
conhecendo-o
e
provendo-o
para,
reformando o acórdão recorrido, determinar a incidência
do índice IPCA-E para correção monetária do débito.
5. Publiquem. Brasília, 6 de dezembro de 2019. Ministro
MARCO AURÉLIO Relator
(RE 1160617, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado
em 06/12/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-275 DIVULG 11/12/2019 PUBLIC 12/12/2019) (grifou-
se)
Por derradeiro, com relação à verba honorária, o Novo
CPC traz, no § 3o, do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários
advocatícios em face da Fazenda Pública3.
O § 4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece
que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários
aplicável, dentre aqueles constantes no § 3o, somente deverá se dar na fase de
liquidação.
Assim, ilíquido o V. Aresto, a fixação da verba
honorária deverá se dar na fase de liquidação, oportunidade em que deverá ser
observada, ainda, a Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça4, em vista das
recentes decisões monocráticas proferidas por aquela Corte5, as quais reafirmam a
validade da referida súmula mesmo na vigência do atual Código de Processo Civil.
Posto isto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, para
reformar a sentença e julgar procedente a demanda, reconhecendo-se como
indevida a cessação do auxílio-suplementar do autor, e condenando a autarquia a
restabelecer o benefício acidentário, com o consequente pagamento das parcelas
3 Art. 85, §3o: “Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos
nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200
(duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200
(duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
100.000 (cem mil) salários-mínimos”.
4 “Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas".
5 Pode-se citar, à guisa de exemplo, o REsp no 1.864.992, Rel. Min. Og Fernandes, j. 18/08/2020, o REsp 1.884.113, Rel. Min.
Regina Helena Costa, j. 25/08/2020 e o REsp no 1.884.092, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 09/09/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070983-81.2019.8.26.0053 -Voto no 17662
7
não pagas desde a cessação indevida, e declarando inexigível o débito mencionado
no ofício de fls. 14. Consequentemente, não há que se falar na suspensão do
processo por força do Tema no 979 do STJ, inaplicável ao caso em espécie.
Sobre as prestações atrasadas incidirão juros de mora
na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação conferida pela Lei no
11.960/2009, inclusive com a alteração promovida pelo art. 1o da Lei no
12.703/2012, e correção monetária pelo IPCA-E, conforme determinado pelo
Supremo no RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.
Condena-se a autarquia, ademais, ao pagamento de
honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §§ 3o, 4o e 11 do CPC, em
percentual a ser estabelecido na fase de liquidação, observada a Súmula no 111 do
STJ.
Nuncio Theophilo Neto
Relator